Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714916-22.2020.8.07.0003 RECORRENTES: FRANCINALDO RUBENS GUIMARÃES TEIXEIRA, MOSANIEL LOPES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Dois réus. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (por três vezes). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas e das testemunhas policiais. Concurso de agentes. Unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os corréus. Presença da arma de fogo na cena do crime confirmada pelas vítimas. Apreensão e perícia no artefato. Desnecessidade. Precedentes. Potencialidade lesiva da arma de fogo presumida porque integrante da própria natureza do objeto. Majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP presente. Condenações mantidas. Dosimetria da pena. 1o Estágio. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Reconhecida a possibilidade de deslocamento da majorante do concurso de agentes para a 1a fase. 2a Fase. Réu Mosaniel: agravante da reincidência. Réu Francinaldo: atenuante da menoridade relativa. Penas intermediárias adequadas. 3a Fase. Causa de aumento do emprego de arma de fogo. Incremento de 2/3. Mácula ao verbete n. 443 da súmula do STJ não demonstrada. Observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP. Concurso formal. Lesão de três patrimônios distintos. Incidência da fração de 1/5. Pena pecuniária proporcional. Inteligência do art. 72 do CP. Regime prisional fechado para o réu Mosaniel mantido. Imposição de regime prisional semiaberto ao réu Francinaldo. Pena privativa de liberdade igual a oito anos aliada à primariedade. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando para que sejam absolvidos do crime de roubo descrito na denúncia, em razão da insuficiência de provas apta a ensejar o decreto condenatório. Invocam o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030